Tribunal: TJDFT
Processo: 0714737-70.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS NA FASE DO INQUÉRITO CONFIRMADOS EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Mantém-se a condenação pelo crime de lesão corporal de natureza gravíssima, pois demonstrado de forma categoria pela prova testemunhal que o apelante foi o autor do golpe de faca desferido contra a vítima.

2. As provas colhidas no inquérito policial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa.

3. Recurso desprovido.